Tribunal: TJBA
Processo: 8032217-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032217-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE SANTANA CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
CAMILLA RIBEIRO BECKER, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. REAJUSTES ANUAIS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DOS ÍNDICES DA ANS. ESTUDOS ATUARIAIS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Maria das Graças de Santana Carvalho contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou improcedente ação revisional de plano de saúde ajuizada em face da GEAP Autogestão em Saúde, na qual se pleiteava a revisão dos reajustes aplicados às mensalidades entre 2017 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ausência de dialeticidade recursal, como sustentado em contrarrazões; e (ii) aferir a legalidade e eventual abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo aderido pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:
Cumpre destacar que a apelante impugna, de forma clara e fundamentada, os argumentos da sentença, indicando as razões pelas quais pretende sua reforma, razão pela qual se deve rejeitar a prefacial arguida.

4.
Os reajustes em planos coletivos podem se basear em critérios atuariais, como variação de custos e aumento de sinistralidade, desde que devidamente demonstrados, não se aplicando os índices fixados pela ANS para planos individuais.

5.
A apelada comprovou documentalmente que os reajustes foram aprovados por seu conselho de administração e baseados em estudos técnico-atuariais, conforme documentos constantes dos autos.

6.
O aumento da mensalidade, de R$ 730,98 para R$ 1.597,00, não configura, por si só, abusividade, especialmente diante da evolução dos custos médicos e das peculiaridades do plano coletivo.

7.
Ausente ilicitude nos reajustes aplicados e não comprovado desequilíbrio contratual, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar contrarrecursal rejeitada. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento
: “A validade de reajustes em planos coletivos depende da existência de estudos atuariais que demonstrem a necessidade de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 197; CPC, arts. 85, § 11, e 98; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, arts. 16 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no REsp 1.989.741/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.06.2022; TJBA, Apelação nº 8031497-43.2021.8.05.0001, rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 12.12.2023; TJBA, Apelação nº 8017376-10.2021.8.05.0001, rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 17.04.2024; TJBA, Apelação nº 0376609-79.2013.8.05.0001, rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 01.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8032217-10.2021.8.05.0001
, originárias do
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, em que é Apelante
MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA CARVALHO
e apelada
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
REJEITAR a preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA